Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RÉU PRESO REVEL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INADEQUADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Contestação por negativa geral, quando autorizada por lei, torna controvertidos todos os fatos jurídicos alegados na petição inicial, a teor do que prescrevem os artigos 72, 341 e 374 do Código de Processo Civil
II. A controvérsia que resulta da contestação por negativa geral não impede o julgamento antecipado do mérito, desde que presente alguma das hipóteses previstas no artigo 355 do Código de Processo Civil.
III. Não se revela adequado o julgamento antecipado do mérito na hipótese em que não foi produzida prova quanto ao termo final da união estável, de maneira a respaldar a procedência da declaração da sua existência e dissolução.
IV. Apelação provida.